Tribunal: TJBA
Processo: 8005812-23.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005812-23.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROMMEL PINHEIRO SAMPAIO, CATHERINE FERREIRA MAINART, CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, RAFAEL SILVA VERDIVAL DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL SILVA VERDIVAL DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

E
MENTA

Apelação Cível. Agravo interno prejudicado. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Mérito. Apelação Cível. Direito à Saúde. Ação ajuizada por idoso de 90 anos, portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) e múltiplas comorbidades, visando ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, prescrito por pneumologista que o acompanha há mais de quatro anos. Demanda distribuída em 07/12/2023, antes da publicação do acórdão do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, cujas teses possuem aplicação prospectiva, nos termos da modulação de efeitos fixada pela Corte Suprema. Incidência, portanto, do Tema 106/STJ, que regula o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Requisitos cumulativos atendidos: (i) laudo médico fundamentado, detalhado e circunstanciado, demonstrando a imprescindibilidade do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e a gravidade da Fibrose Pulmonar Idiopática, doença crônica, progressiva, incurável e de prognóstico reservado; (ii) incapacidade financeira comprovada, evidenciada pela renda previdenciária de um salário mínimo, ausência de patrimônio imobiliário, documentos de Registro de Imóveis atestando inexistência de bens e bloqueio judicial do benefício; (iii) registro sanitário do Nintedanibe na ANVISA, aprovado para tratamento da FPI. Constatação de que o fármaco vem sendo fornecido desde maio de 2024 por força de decisão proferida em Agravo de instrumento, com comprovada eficácia clínica in concreto, demonstrada por relatórios médicos e exames recentes, que evidenciam estabilização da função pulmonar – evolução altamente significativa em doença de caráter degenerativo e inexoravelmente progressivo. Interrupção abrupta do tratamento que configuraria retrocesso terapêutico e violação ao direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. Pareceres da CONITEC possuem natureza meramente opinativa, não vinculando o Poder Judiciário, sobretudo quando confrontados com laudo médico individualizado, evidência clínica concreta e jurisprudência consolidada sobre a matéria. Precedentes do STJ, TRFs e Tribunais Estaduais reconhecendo a imprescindibilidade do medicamento objeto da lide para pacientes com FPI. A hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada pelo Apelante mediante a apresentação de certidões negativas de propriedade imobiliária, contrato de arrendamento e declarações de imposto de renda. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. Proteção ao Idoso. Sentença reformada para determinar o fornecimento contínuo e ininterrupto do medicamento Nintedanibe 150mg ao apelante, nos termos da prescrição médica. Recurso de Apelação provido.

Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8005812-23.2023.8.05.0079
, em que figura como apelante
JOÃO CORREIA DOS SANTOS
e, como apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento
à apelação interposta, nos termos do voto do Relator.
Em consequência, julga-se prejudicado o Agravo Interno.